Tribunal: TJSP
Processo: 1037268-60.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito – Fatura paga em atraso, que culminou no parcelamento automático – Incontroverso o pagamento com atraso da fatura de março de 2021, a ensejar o cancelamento do financiamento e consequente restituição das parcelas e encargos do financiamento – Insurgência do banco – Não acolhimento – Sentença mantida – Recurso não provido*